Tribunal: STF
Processo: Rcl 48656
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 14. diligências sigilosas em curso.
1. Informações prestadas pela origem apontam haver diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer a eficácia de investigação.
2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por R.A.M, com fundamento no art. 103-A, §3º, da CF; nos arts. 988, III e 989, II, do CPC/15; e nos arts. 156 e seguintes do RI/STF, em face de decisão proferida nos autos do Inquérito Policial nº 5018152-41.2020.4.02.5101, em trâmite na Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros, Polícia Federal do Rio de Janeiro, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2.  O autor alega que o delegado reclamado negou acesso a parte dos autos do Inquérito Policial com a justificativa de que o anexo requerido é sigiloso. Afirma que é direito do advogado o acesso a todos os documentos formados nos autos, e que a negativa da origem viola a Súmula Vinculante 14.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).
    6. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    7. Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada que o acesso à integralidade dos autos foi negado porque existem diligências sigilosas em curso, cuja divulgação pode atrapalhar a eficácia da investigação. Veja-se, nesse sentido, trecho das informações prestadas pela origem (doc. 23)
    “(...)
    Nas palavras do MPF/RJ, datadas de 10/12/2019: "É dizer: os autos do referido PIC estão instruindo diligência investigatória ainda em curso. Como sabido, não obstante o teor da Súmula Vinculante 14 do STF, a Corte Suprema admite a inviabilidade do acesso pela defesa a procedimentos investigatórios não concluídos." 
    Por fim, o MPF/RJ concluiu, dizendo: " Diante do exposto, indefiro, por ora, os requerimentos formulados por RICARDO ANDRADE MAGRO. Com a conclusão das diligências em curso e a documentação de seus resultados nos autos, o pedido poderá ser novamente formulado diretamente à autoridade policial pelo requerente, se for o caso. 
    Na sequência, em Despacho deste signatário datado de 26/10/2020, seguindo as razões do MPF/RJ, permaneceu a negativa de cesso ao PIC, em razão de ainda estar pendente medidas investigativas, posto que a Informação Técnica 114/2019-NUCRIM não foi conclusiva e sugeriu a continuidade das investigações e análises. 
    Informo que as análises e perícia sobre o conteúdo do citado PIC ainda estão em andamento e o sigilo, até o momento, está sendo mantido para preservar a continuidade das investigações e impedir que o investigado, em tese, possa, de alguma forma, ocultar provas, assim como ocorre em praticamente todas as medidas investigativas mais invasivas, onde o sigilo é quebrado apenas ao final das diligências policiais. 
    Importante ressaltar que o P.I.C. 1.30.001.003078/2016-57, na qual o MPF e este signatário entenderam que não seria ainda oportuno revelar ao investigado, contem uma quantidade elevada de informações diversas, vinculando pessoas físicas e jurídicas, e até mesmo citando contas no exterior, portanto, ainda estão pendentes análises sobre o conteúdo das informações, e não apenas perícia sobre dados bancários. 
    Creio ter explicado o ocorrido, enfatizando que a negativa da vista ao PIC decorreu em razão do objetivo de não prejudicar as investigações e seguindo ainda as decisões do próprio MPF/RJ, não havendo nenhum interesse em prejudicar o investigado. 
    Certamente a Defesa do investigado em nada estará afetada, posto que, após a conclusão da perícia criminal e das análises policiais, todo o PIC e as conclusões da investigação deverão ser mostrados ao investigado, havendo ou não fatos criminosos descobertos.
    (...)”
    8. Correta a autoridade reclamada, a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator